Tribunal: TJSP
Processo: 1001240-58.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa acima da contratada e da média do mercado - Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Comparação com a taxa média de mercado que a tanto não equivale - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Tarifa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa acima da contratada e da média do mercado - Taxa previamente pactuada - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras – Comparação com a taxa média de mercado que a tanto não equivale - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Tarifa de registro do contrato - Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos Sentença mantida - Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001240-58.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELONISIA
PAULINO DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-58.2020.8.26.0405 -Voto no 44713
2
VOTO No: 44713
APEL.No: 1001240-58.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco - 5a VC
APTE. : ELONISIA PAULINO DOS SANTOS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário
Alegação de cobrança de taxa acima da contratada e da
média do mercado - Taxa previamente pactuada - Ausência
de demonstração de aplicação de taxas excessivamente
superiores àquelas praticadas por outras instituições
financeiras Comparação com a taxa média de mercado
que a tanto não equivale - Jurisprudência do C. STJ e do C.
STF Tarifa de registro do contrato - Admissibilidade
Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de
Justiça sob regime de recursos repetitivos Sentença mantida
- Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito Dr. Carlos Eduardo D'Elia Salvatori que julgou
improcedente revisional de contrato bancário (financiamento de veículo); os
honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Insiste a apelante, preliminarmente, em que faz jus à concessão
dos benefícios da justiça gratuita; no mérito, sustenta que há cobrança irregular e
indevida de tarifas bancárias (registro do contrato e tarifa de cadastro), além de juros
remuneratórios em excesso, devendo ser reduzidos à “taxa média do mercado”.
Bate-se a apelada, em resposta, pelo improvimento.
Indeferiu-se o pedido de justiça gratuita e houve preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei
no 8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-58.2020.8.26.0405 -Voto no 44713
3
instituições financeiras”).
Isso não significa, todavia, que as alegações do consumidor
devam ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame
será apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
Com efeito, o contrato não está contaminado por cláusulas
ditas abusivas: é operação bancária corriqueira, sem qualquer conotação de vantagem
desmedida de uma parte em detrimento de outra.
Exatamente por tal razão é que não se pode falar em
onerosidade excessiva, mesmo em face do CDC, uma vez não existir injustiça na
contratação por abuso da apelada.
A propósito, e conforme AI no 962.350-9, Rel. o Em. Des.
CERQUEIRA LEITE, citando lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA e
segundo DE PAGE, “não basta que um contrato seja lesionário, acrescenta, mas
é preciso que, além da vantagem que um contratante aufira, se verifique, ainda,
a especulação em torno da situação particular que levou o outro a celebrar o
contrato, que lhe é tão desfavorável. Diante disso, apura-se que o outro
contratante, o beneficiado, praticou um ato consciente, positivo, ao se aproveitar
daquelas condições desfavoráveis do lesado” (“Lesões nos Contratos”, ed.
Forense, 1959, 2a ed., pág. 195).”.
No cerne da controvérsia, isto é, no que se refere à alegação de
cobrança acima da taxa média de mercado, tem-se que, conforme se decidiu na AP
1004143-17.20020.8.26.0001, e com base na r. sentença ali proferida, que “As
instituições financeiras não estão adstritas ao limite de 12% ao ano para os
juros, podendo cobrar taxa de mercado (Súmula no 596 do C. Supremo
Tribunal Federal).”.
É preciso levar em conta, nesse âmbito de “taxa média do
mercado”, que não basta a classificação do tipo do crédito na listagem do Banco
Central do Brasil.
Cada instituição financeira tem o direito de analisar,
particularmente, os riscos do negócio, o “perfil” do mutuário, as garantias porventura
oferecidas e outras circunstâncias.
Isto quer dizer que, na mesma listagem, podem figurar
mutuantes com taxas baixíssimas, mas com exigência de rígida garantia, e outros
com taxas altíssimas, mas que entregam prontamente o dinheiro a quem solicita, às
vezes até com desabonos registrados em bancos de dados de proteção ao crédito.
Essas considerações são feitas não para enquadramento deste
caso concreto em alguma dessas hipóteses; pelo contrário, o são para se concluir que
nada, nada mesmo, na ação objeto deste recurso, pode levar a uma conclusão segura
na análise da pretensão.
Anote-se, a propósito, que, embora no REsp 1061530/RS, o C.
Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que “é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-58.2020.8.26.0405 -Voto no 44713
4
desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto”, consolidou também o
entendimento de que “as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF” e que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Há, portanto, segundo referido entendimento, necessidade de
demonstração cabal de abusividade, a qual não decorre de simples cobrança acima da
taxa média.
Em resumo: para se considerar uma taxa abusiva, não basta
afirmar seja superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil; é necessário
ter desvendadas todas as peculiaridades dos empréstimos, particularmente as já
relatadas.
No mais, e como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação
regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor,
quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE
16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em
contratos celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para
os
contratos
firmados
posteriormente,
somente
“permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente
podem ser cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco
Central do Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor
cobrado” (AP 1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste
E. Tribunal Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014),
registrando-se, mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de
24.02.2011, a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para
avaliação de quais tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 17.06.2019, data em que,
e de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001240-58.2020.8.26.0405 -Voto no 44713
5
em garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, sob a rubrica de “registro de contrato”,
especificou a apelada a que se destinava registro do contrato junto ao cartório ,
com o que, em princípio é regular, tanto mais porque não há prova de que seu valor
ultrapasse aquele cobrado em situações análogas.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo
com essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou tenham sido
exigidas em valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no
mercado financeiro.
Nada há, pois, a alterar no que foi decidido.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença (art. 252
do RI-TJSP) tanto pelos seus próprios fundamentos como pelos aqui acrescentados;
ajustam-se os honorários advocatícios para quinze por cento do valor atualizado da
causa (§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator